Tribunal: TJES
Processo: 5000790-56.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-56.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDITE SILVA DO ROSARIO LEOPOLDINO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000790-56.2024.8.08.0066

RECORRENTE: JUDITE SILVA DO ROSARIO LEOPOLDINO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO.
SE
N
TENÇA ANULADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEMAIS PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. CAUSA MADURA. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE. INDÍCIOS DE FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por JUDITE SILVA DO ROSARIO LEOPOLDINO em desfavor de BANCO BMG SA, pelo qual pretende a autora/recorrente a reforma da sentença, por entender desnecessária a realização de perícia. No
mérito
, a parte recorrente
reafirma que nunca realizara a contratação, cujos dados da autora não correspondem a realidade, pugnando pela condenação na forma pleiteada na inicial
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995. Sem custas e honorários, com fulcro nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 14065108).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça, posto que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente.

A sentença declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da necessidade de perícia audiovisual, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, § 1º da Lei nº 9.099/95, por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo.

Inicialmente, vislumbro que não há necessidade de perícia audiovisual, encontrando-se os autos instruídos com as provas necessárias para o deslinde da presente ação, sendo suficiente no caso a análise dos elementos do contrato em consonância com os demais elementos de convicção carreados aos autos.

Outrossim, a parte recorrida não ficou tolhida de produzir de provas, tanto que as promoveu com documentos. Assim, não resta outra medida senão a anulação da sentença que extinguiu o processo pela complexidade da causa.

Dito isso, verifico que processo esse encontra em condições de imediato julgamento, aplicando-se, portanto, ao presente feito a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC (aplicação subsidiária), podendo a Turma passar ao julgamento originário do mérito da ação.

No mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie e assinatura eletrônica, por si só, demonstram que ele contratou o serviço, haja vista que o mesmo pode ter sido tirado fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto e um celular, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

No caso em tela, o contrato anexado pelo requerido no ID 14902731 refere-se a um contrato de cartão de crédito consignado, lastreado no que aparenta ser uma selfie (juntada de forma autônoma), insuficiente, por si só, para demonstrar que fora a autora a real contratante do ajuste.

Consta ainda no ajuste uma assinatura eletrônica, sem qualquer forma ou meio de autenticação, e, um código IP.

Contudo, realmente, há fartos elementos indicativos de fraude no caso. Não há comprovante de endereço da autora nos autos, praxe utilizada na celebração de ajustes, ainda mais os realizados por meio eletrônico, como o caso.

O número de telefone celular que seria da autora utilizado na contratação possui o DDD 65, que pertence ao Estado de Mato Grosso. A autora afirma ser casada, apesar de no contrato constar como solteira, e, ainda, o correspondente bancário estar situado em outro Estado da Federação. Apesar destas últimas situações não serem um indicativo automático de fraude, não podem ser desconsideradas no referido contexto, onde várias informações realmente não correspondem, somado ao fato do referido contrato não possuir trilha de assinatura e comprovação por georreferenciamento, enfraquecendo a sua confiabilidade.

Dessa forma, entendo como suficientemente demonstrada a inexistência de relação jurídica entre as partes. Em contrapartida, a devolução dos valores pagos pela parte consumidora deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC, eis que o banco também é vítima de fraude no caso, eis que realizou os descontos por considerar legítima a contração.

Como consequência da nulidade do ajuste, devem as partes retornarem ao estado anterior da contratação, competindo a autora a devolução do valor recebido em conta, conforme consta ao ID 14902732. Os valores a serem restituídos por ambas as partes devem ser corrigidos pela SELIC, que engloba tanto juros como correção monetária, a contar do depósito ou abatimento dos valores, que devem ser compensados, para não gerar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos morais, entendo que nesse caso eles ocorrem na forma in re ipsa, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida, ainda mais que os valores são retirados de sua verba alimentar. No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. O referido valor deve ser corrigido pela SELIC, a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, pela desnecessidade da realização de perícia audiovisual, e no mérito, aplico o art. 1.013, §3º, I, do CPC para
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para: 1) Declarar nulo o contrato discutido nos autos; 2) Determinar a requerida que restitua a autora, de forma simples, os valores descontados derivados do ajuste declarado como nulo, autorizando-se a compensação com o valor recebido pela autora em conta, devendo todos os valores serem atualizados pela SELIC a contar da disponibilização ou do desconto realizado; e, 3) Condenar a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pela SELIC a contar do arbitramento. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

04

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)